Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008698-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), ANA MAYRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.557.631-00 (AGRAVANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), Gerente de Provimento, Manutenção e Aplicação SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POSSE DA PARTE AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
por ANA MAYRA PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da
5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n.°
1013183-46.2022.811.0041
,
in
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 82160796 – autos n.° 1013183-46.2022.811.0041
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LUCIANA FERREIRA MACHADO contra ato indigitado coator da lavra da GERENTE DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO SEMA/MT e SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA SEMA/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a autoridade coatora que procedam a convocação/nomeação da Impetrante, com a posse imediata no cargo Engenheira Florestal, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, que haja a reserva da vaga da Impetrante, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, que foi aprovada no processo seletivo regido pelo edital n° 07-SEMA-MT, no cargo de Engenheira Florestal, contudo, informa que teve sua posse negada sob a fundamentação de impedimento na contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior.

Relata que a Lei complementar utilizada para negar sua posse foi alterada pela Lei complementar no 719/2022, publicada na mesma data em que foi negada sua posse, passando a permitir a contratação antes de decorrido o prazo de 12 meses quando o cargo enquadrar nas exceções dispostas no parágrafo único da lei, o que entende ser o caso.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a autoridade coatora que procedam a convocação/nomeação da Impetrante, com a posse imediata no cargo Engenheira Florestal, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, que haja a reserva da vaga da Impetrante, até decisão de mérito.

É cediço que o concurso público deve ter estrita obediência aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger todos os atos da Administração Pública.

In casu, verifica-se que a impetrante teve sua posse negada sob o fundamento de impedimento na contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior.

Necessário destacar que a Lei Complementar n°. 600/2017 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, sendo que em seu art. 18 restou asseverada as hipóteses de impedimento na nomeação ou designação em cargo público e aponta algumas exceções, senão vejamos:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior;

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e XVI do art. 2o, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar.

Desta feita, verifica-se que a legislação supracitada excetua em seu parágrafo único certas situações que não serão aplicadas as regras de impedimento na nomeação ou designação no cargo público, conforme disposição do art. 2o, I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e XVI, in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

Partindo de um perfunctório exame dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo que a situação da impetrante não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 2o, I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e XVI da Lei Complementar 600/2017, da mesma maneira, não prospera a alegação de distinção de cargos, uma vez que, embora a nomenclatura do cargo seja diferente a função a ser exercida é mesma e será realizado no mesmo órgão, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora. Portanto, ausente o fumus boni iuris.

Desta forma, ausente um requisito ensejador para a concessão da liminar, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.

Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II da Lei no 12.016/2009).

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei no 12.016/09).

No mais, defiro o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Aduz a parte Agravante que
foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária n.° 01/2021 – SEMA/MT, por tempo determinado, para a vaga de bióloga, sendo nomeada para assumir o cargo em 11.03.2022, pelo Edital n.° 07/2022 – SEMA/MT, porém, ao entregar a documentação exigida para a sua posse, teve esta negada, com fundamento no artigo 18, III, da Lei Complementar Estadual n.° 600/2017, que veda a contratação temporária antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior.

Argumenta que, entretanto, a legislação mencionada foi alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 719/2022, publicada na mesma data da sua posse, passando a permitir a contratação antes de decorrido o prazo de 12 meses, quando o cargo se enquadrar nas hipóteses excepcionadas previstas no artigo 2°, incisos VII e XII, da referida lei.

Pontua que o cargo para o qual foi aprovada é atividade técnica, que visa suprir a necessidade da Administração Pública em recompor temporariamente seu quadro de profissionais e, diante do evidente interesse público e necessidade, enquadra-se na situação excepcional.

Ainda, registra que a função a ser exercida pela parte agravante também se enquadra na hipótese do inciso XII, pois o processo seletivo está sendo realizado exatamente para preencher as vagas ofertadas por concurso público e que não foram completamente preenchidas.

Por essas razões, requer (ID.
127397157
):

“1o - a concessão da gratuidade judiciária a Agravante;

2o - Que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja RECEBIDO E PROVIDO, para o fim de;

3o - que a decisão de piso seja reformada, A concessão da medida liminar, "inaudita altera parte", determinado a ordenar à autoridade coatora que proceda a convocação/nomeação da Agravante, com a posse imediata no cargo Bióloga, na SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, ESTADO DE MATO GROSSO ou, subsidiariamente, que haja a reserva da vaga da Agravante”.

A antecipação da tutela recursal foi

in
defer
ida
(ID.
130681671
).

Nas
contrarrazões
postula que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento
(ID.
135808249
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso
(ID.
136557697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRA
VO DE INSTRUMENTO, interposto por

ANA MAYRA PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da
5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n.°
1013183-46.2022.811.0041
,
in
deferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito alegado, fundamenta a parte agravante que a ilegalidade estaria materializada no termo de negativa de posse, datado de 24 de março de 2022, cujo teor é (ID. 127397159:

“Nesta data, a Senhora Ana Mayra Pereira da Silva, CPF n° 023.557.631-00, compareceu na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT para tomar posse no Processo Seletivo Simplificado, conforme resultado final publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n°. 28.191 de 22 de fevereiro de 2022, no entanto, por se enquadrar na hipótese prevista na parte inicial do inciso III, artigo 18 da Lei Complementar n°. 600/2017, não poderá ser empossado (a)”.

Com efeito, o artigo 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.° 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em sua redação original, previa que:

“Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

(...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar”.

A partir da vigência da Lei Complementar Estadual n.° 719, de 24 de março de 2022, referido artigo passou a dispor, em seu inciso III, a impossibilidade de nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior, acrescentando as exceções no parágrafo único,
in verbis:

“Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

(...)

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e XVI do art. 2o, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 719/2022)”.

Quanto às situações excepcionadas pelo parágrafo único, anteriormente citada, o artigo 2° da referida Lei Complementar estabelece que:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

(...)

III - assistência a situações de calamidade pública;

(...)

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

(...)

IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

(...)

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

(...)

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990”.

Na hipótese, a parte agravante defende que o contrato temporário visa o preenchimento de cargo que se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no inciso VII e XII, do artigo 2°, da Lei Complementar n.° 600/2017.

Da análise do Edital de Processo Simplificado para contratação temporária de analista de meio ambiente n.° 001/2019 – SEMA/MT, verifica-se que o contrato em questão não se enquadra na situação exposta no inciso VII, eis que, apesar do excepcional interesse público, esta não se destina a atividades técnicas não permanentes, de atuação exclusiva em projetos com prazo de duração determinado.

Igualmente, não há nos autos a comprovação de que foi declarada urgência na prestação de serviços essenciais, tampouco que corresponde ao suprimento de vagas ofertadas em concurso público e que não tenham sido completamente preenchidas, o que enseja dúvidas sobre a hipótese do inciso XII.

Desse modo, pairando dúvidas sobre a probabilidade do direito alegado, ao menos em sede de cognição não exauriente, falece um dos requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022